Tribunal: CARF
Processo: 16048.000132/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000132/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.352 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
TEKROM TRANSPORTES REPRESENTACOES E MONTAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local
para continuação da análise do direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano
calendário de 2004, devendo essa considerar em sua investigação todas as provas colacionadas
aos presentes autos. Havendo a constatação de liquidez e certeza do crédito em discussão nestes
autos, que seja realizada a homologação da DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000132/2009-71
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000132/2009-71

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-79.579, de 16 de agosto de
2017, da 7a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 11123.36570.260405.1.3.02-4167,
declarando a compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ do ano calendário de
2004, no valor original de R$ 10.121,85.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório DRF/TAU/SAORT, de
22 de julho de 2009, que não homologou a declaração de compensação, sob o fundamento de
que a Recorrente era do lucro presumido e, por conseguinte, não teria direito ao saldo negativo
pleiteado.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo ter direito
ao saldo negativo, em razão de imposto de renda retido na fonte.
A 7a Turma da DRJ/SPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente,
em razão de ausência de prova do crédito, vide ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2004 Ementa:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO EM PERÍODOS SEGUINTES.
Segundo o art. 10 da IN 600/2005, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido
ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL
sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, pode
utilizar tais valores para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
CONFIRMAÇÃO
DAS
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
DECLARADO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PARTE.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado no
encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas de
composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos efeitos
da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos probatórios a respeito
da composição das parcelas do saldo negativo informado e indeferido, o pleito de
revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Em harmonia com a Súmula CARF 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A confirmação da inclusão de valores desta natureza no cômputo do crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ demanda a apresentação dos informes de rendimentos anuais
adstritos aos valores contidos na declaração de compensação acompanhados de prova
inequívoca hábil e idônea competente para avaliação da legitimidade da mensuração da
efetiva retenção na fonte do imposto de renda no curso do período-base, bem assim para
certificar que as receitas correlatas foram regular e integralmente computadas para
determinação do Lucro Real da pessoa jurídica. Diante da constatação de que existem
provas nos autos de que somente parte das receitas foi declarada, imperativa a
manutenção da glosa parcial dos créditos respectivos.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000132/2009-71

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através do Termo de
Ciência por Decurso de Prazo, no dia 27/09/2017 (e-fl. 36) e apresentou Recurso Voluntário aos
23/10/2017 (e-fls. 41 a 45, acompanhado de documentos), com as razões abaixo sintetizadas:
Alegou a Recorrente a necessidade de se analisar a verdade material e juntou aos
autos o recibo de entrega da DIPJ 2005 ano base 2004; o Balanço e DRE extraídos no Livro
Diário; solicitação a instituição financeira dos Comprovantes de Rendimentos; os Balancetes e
Razão da Conta da Receita de Aplicação Financeira e de Retenção do IR.
Ao final, requer o provimento do Recurso Voluntário para o fim de reformar o
acórdão recorrido e homologar a compensação.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo refere-se a Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2004, no
valor de R$ 10.121,85.
A compensação não foi homologada porque a DRF, através do Despacho
Decisório, não reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ alegando que a Recorrente não
era optante do lucro real e, por isso, não teria direito a crédito de saldo negativo.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, reconheceu o direito da
Recorrente de ser reconhecida a existência de saldo negativo mesmo sendo optante do lucro
presumido, contudo não reconheceu o crédito por ausência de comprovação contábil e fiscal da
liquidez e certeza do mesmo. Sintetizando ao final do voto o seguinte:
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos robusto material probante vinculado
às operações que motivaram as retenções efetuadas pelas respectivas fontes pagadoras e
suas efetivas retenções do imposto de renda na fonte, bem assim do informe de
rendimentos anuais por elas emitidos, tudo acompanhados da competente escrituração
contábil a respeito do oferecimento à tributação das respectivas receitas.

É incontroverso o direito do contribuinte de ter o imposto de renda pago ou retido
utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF possui Súmula que ratifica esse
posicionamento, conforme abaixo:
Súmula CARF no 80:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000132/2009-71

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A DRJ, acertadamente, reconheceu a possibilidade da Recorrente de compensar
crédito de saldo negativo, contudo negou por ausência de prova. Vê-se que esse foi o primeiro
momento nos autos em que foi solicitado à Recorrente demonstrar o crédito através de
documentos. Diante disso, a mesma colacionou diversos documentos que entende suficientes
para comprovar a existência do crédito – e-fls. 46 a 76.
A jurisprudência do CARF vem que os contribuintes podem comprovar por
quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado,
não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de
demonstrar o crédito.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000132/2009-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que os documentos colacionados pela
Recorrente no recurso voluntário preenchem os requisitos que possibilitam a análise da
existência do crédito.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem doversas formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso dos autos, a Recorrente juntou vários documentos ao recurso voluntário,
inclusive notas fiscais, destacando principalmente que esses documentos são suficientes para
demonstrar a retenção sofrida.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.352 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16048.000132/2009-71

se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
À luz dos documentos juntados aos autos, verifica-se tratar-se de hipótese que faz
jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Unidade Local para continuação da análise do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano calendário de 2004, devendo essa considerar em
sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos. Havendo a constatação de
liquidez e certeza do crédito em discussão nestes autos, que seja realizada a homologação da
DCOMP apresentada pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital